Tribunal: TJDFT
Processo: 0702192-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702192-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: ELBA LAUDARES PEREIRA MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL SA em face de decisão (ID 14482997) que não conheceu do recurso por ser manifestamente inadmissível. A parte embargante opôs o recurso aduzindo a necessidade de reforma da decisão para corrigir “contradição na parte dispositiva com relação ao julgamento da demanda”. Afirma que a análise da documentação padeceria de omissão trazendo prejuízos e cerceamento de defesa a embargante. Por fim, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração para que sejam sanados os vícios apontados para reformar a decisão suprimindo a omissão suscitada. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, o embargante alega existência de contradição e omissão. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, elucida o que são esses vícios: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) (destaquei) O inconformismo não prospera, pois não há qualquer equívoco na decisão embargada por ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, porquanto as questões postas foram analisadas de forma clara e fundamentada concluindo pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto por ser manifestamente inadmissível. Ademais, percebe-se que a instituição bancária embargante não aponta precisamente qualquer vício na decisão embargada, muito pelo contrário, de forma genérica aduz a configuração de “contradição na parte dispositiva com relação ao julgamento da demanda” bem como aduz “omissão na análise da documentação”. Não só isso como nota-se a falta de argumentação no recurso uma vez que a parte discorre que “o presente acórdão teria reconhecido o agravo de instrumento, mas não teria deixado claro” sem concluir a respeito de qual seria essa omissão vislumbrada. Assim, revela-se o inconformismo da parte com o provimento da decisão que lhe foi desfavorável, restando evidente que se pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. Nesse contexto, ausente qualquer vício na decisão, necessário negar provimento aos presentes embargos de declaração. Resta evidente que o embargante pretende, na verdade, o reexame da contenda, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. Neste sentido vem decidindo esta eg. Corte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INVIABILIDADE. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES VENTILADAS PELAS PARTES. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os embargos declaratórios devem vir embasados em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil, não servindo para o reexame dos temas já ventilados por ocasião do julgamento do agravo de instrumento. 2.O magistrado não é obrigado a rebater, pontualmente, todas as alegações das partes, bastando que explicite seu convencimento, de forma clara e motivada, apontando os elementos de sua convicção. 3.Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão n.756498, 20130020243444AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/01/2014, Publicado no DJE: 04/02/2014. Pág.: 135) Ante o exposto, REJEITO aos embargos de declaração, mantendo íntegra a decisão combatida. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de março de 2020 19:27:34. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador